Tribunal: TJSP
Processo: 1009717-20.2022.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Locação de Móvel
Órgão julgador: Lidia Conceição
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
APELAÇÃO. Deserção do apelo do réu. Apelante que, embora regularmente intimado, deixou de apresentar os documentos solicitados e de recolher o preparo recursal. Não comprovada eventual ocorrência de "justo impedimento" a tanto. Artigos 99, §§s 2o e 7o, e 1.007, "caput" e § 6o, ambos do Código de Processo Civil. Recurso não conhecido.